Tribunal: TJDFT
Processo: 0739142-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739142-05.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: FELIPE DOS SANTOS FREITAS, FLAVIA CRISTINA ROSSE RAMOS, THIAGO MACIEL NEIVA EMBARGADO: NAILTON DIAS DOS SANTOS D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator